Tribunal: TCU
Processo: 014.862/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11677/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de fazer a determinação especificada no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 014.862/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristian Douglas Pimenta (XXX.191.678-XX); Danilo Laurindo Souza de Araujo (XXX.233.311-XX); Dellins Bezerra Cardoso (XXX.195.544-XX); Denise Bonato Dias Carvalho (XXX.779.995-XX); Diego Pacheco da Silva (XXX.923.717-XX). 1.2. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Petróleo Brasileiro S.A., com fundamento no inciso I do art. 43 da Lei 8.443/1993 e dos art. 4o, 5o e 6o, § 1o, da Resolução-TCU 315/2020, que: 1.7.1. apure eventual descumprimento da jornada de trabalho do empregado Diego Pacheco da Silva, ante a constatação da existência de outro vínculo empregatício com carga horária de 40 semanais, na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro; 1.7.2. caso seja constatada a incompatibilidade das jornadas de trabalho, adote as providências pertinentes à regularização do cumprimento da jornada no cargo relativo ao ato de que trata este processo; 1.7.3. informe este Tribunal acerca do resultado das apurações no prazo de sessenta dias.